Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-59.2020.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO: 0000010-59.2020.8.05.0024 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: ESTADO DA BAHIA PROCURADORA GERAL DO ESTADO: BÁRBARA CAMARDELLI APELADA: SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR – OAB/BA 48787 PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. 1 - PRELIMINARES DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCABIMENTO. O PRÓPRIO ESTADO, AUTOR DA AÇÃO PENAL, É O MESMO RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE PELA EXISTÊNCIA DO JÚRI ITINERANTE. AMBAS RECHAÇADAS. 2 - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA, SEJA ELA DE NATUREZA CÍVEL OU CRIMINAL. DESCABIMENTO. VERBA DEVIDA. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PROCEDENTE. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL É PARÂMETRO PARA VERBA CONVENCIONADA ENTRE AS PARTES. DEFENSOR DATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NATUREZA DA DEMANDA CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO QUE EXERCEU COM DENODO O MUNUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS E OFERECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES, EM RAZÃO DO MANEJO DO RECURSO PELO ESTADO DA BAHIA. VERBA HONORÁRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0000010-59.2020.8.05.0024, tendo ESTADO DA BAHIA, como APELANTE e, na condição de APELADA, SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR – OAB/BA 48787, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO o recurso interposto, mantendo-se a sentença integralmente, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR